Tribunal: TJMT
Processo: 1068994-83.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068994-83.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (EMBARGANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DE MANDADO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão, na qual se discutia a regularidade da constituição em mora, a ocorrência de purgação da mora e a validade do cumprimento do mandado de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada irregularidade da notificação extrajudicial; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar o momento do depósito para purgação da mora; (
iii
) determinar se houve omissão quanto às alegações de irregularidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão; e (
iv
) verificar se houve ausência de enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de irregularidade da notificação extrajudicial e afirma que eventuais vícios não afastam o inadimplemento nem descaracterizam a mora válida.

O julgado analisa a questão da purgação da mora e conclui, com base nos autos, que o pagamento ocorreu após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

A decisão aprecia as alegações sobre o cumprimento do mandado e reconhece a ausência de elementos capazes de afastar a fé pública da certidão do oficial de justiça.

O acórdão afasta implicitamente a aplicação dos precedentes citados ao decidir a controvérsia com base na legislação e nas circunstâncias fáticas do caso concreto, sendo desnecessária a análise individualizada de cada julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O prequestionamento dos dispositivos legais indicados é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A fundamentação sucinta é suficiente quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. Eventuais vícios na notificação extrajudicial não afastam a mora quando reconhecido o inadimplemento. 4. O pagamento realizado após a apreensão do bem não configura purgação da mora válida nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 5. A ausência de manifestação expressa sobre precedentes não configura omissão quando a matéria é decidida com base no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, §2º, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ,
EDcl

no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.8.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
(acórdão de id 349292356).

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente quanto: (i) à irregularidade da notificação extrajudicial, que supostamente apresentava valor incorreto por não considerar parcelas já adimplidas e incluir encargos indevidos; (
ii
) ao depósito realizado antes da efetivação da apreensão do bem; (
iii
) às alegações relativas ao cumprimento do mandado de busca e apreensão; e (
iv
) ao enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais citados nas razões recursais.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as questões suscitadas. Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como do art. 2º, §2º, e art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a ausência dos pressupostos para oposição dos embargos declaratórios, argumentando que a decisão não contém contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Afirma que a pretensão da embargante é meramente o reexame da matéria, o que seria inadequado pela via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados formalmente.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões no acórdão. Entretanto, verifica-se que o julgado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo as omissões alegadas.

Quanto à alegada irregularidade da notificação extrajudicial, o acórdão expressamente consignou que "os alegados vícios na notificação não afastam o inadimplemento, tampouco descaracterizam a mora válida". Tal fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente para demonstrar que a Câmara considerou que eventuais irregularidades na notificação não teriam o condão de invalidar a constituição em mora no caso concreto.

No que tange ao suposto depósito realizado antes da efetivação da apreensão, o acórdão foi claro ao afirmar que "é incontroverso nos autos que a parte requerida promoveu o pagamento do débito após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não antes".

Portanto, a questão fática foi expressamente enfrentada, tendo a Câmara concluído, com base nos elementos dos autos, que a purgação da mora ocorreu após a apreensão do bem.

Relativamente às alegações sobre irregularidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão, o acórdão também abordou a questão, consignando que "não há elementos nos autos que invalidem a fé pública da certidão do oficial de justiça" e que "eventuais inconformismos quanto à atuação do oficial devem ser objeto de apuração administrativa própria, não sendo hábeis, por si sós, a ensejar a reforma da sentença".

Por fim, quanto ao enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais citados, o acórdão, ao analisar o mérito da causa e fundamentar sua conclusão com base na legislação aplicável e nas circunstâncias fáticas do caso concreto, implicitamente afastou
a aplicabilidade dos precedentes invocados pela parte recorrente, não havendo necessidade de refutação específica de cada julgado mencionado.

O que se verifica, na realidade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada ou à análise de inconformismo com o resultado do julgamento.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nes
t
e sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria járesolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pela embargante (art. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, bem como art. 2º, §2º, e art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69), nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026